Tribunal: TCU
Processo: 043.507/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4287/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.507/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Eleuza Bueno Silva Santana (XXX.606.691-XX); Cristiane dos Anjos (XXX.349.301-XX); Josafa Andrade Vieira (XXX.847.901-XX); Jose Corsenio da Hora (XXX.569.851-XX); Milva Alves Custodio (XXX.809.371-XX); Osmarina Coelho (XXX.301.721-XX); Rosalia Maria do Vale Lopes (XXX.347.001-XX); Teresinha Beltrata Toledo Nickerson (XXX.036.721-XX); Vantuil Marques da Cunha (XXX.572.091-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.